Tribunal: TJMT
Processo: 1002035-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TIDA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME contra decisão interlocutória proferida na Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito c/c Tutela Provisória Antecipada Pje no 1006980-42.2020.8.11.0040, movida em desfavor de ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE TRANSPORTE DE SORRISO - A.P.C.T.S., ANTONIO JOAO SOARES NETO – ME, ROGERIO SOARES e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS perante a Terceira Vara da Comarca de Sorriso/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado na exordial, para determinar qualquer uma das espécies de tutela, de natureza cautelar, previstas no art. 301 do CPC, efetivada mediante arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem, arresto, sequestro, ou qualquer outra medida hábil (art. 139, IV do CPC), a assegurar o cumprimento da obrigação reconhecida no julgamento da demanda.
Em síntese, anota a agravante que (i) foi requerida tão somente a indicação de um bem que possa salvaguardar o direito e a prestação jurisidicional, caucionando o processo durante seu trâmite, prestando-se a garantia do cumprimento futuro; (ii) houve demonstração de evidente prejuízo ao resultado útil do processo; (iii) os Réus tiveram cerca de um ano desde o acidente até a presente data, não tendo realizado qualquer movimento no intuito de restituir os danos causados aos Agravantes em decorrência do acidente por eles causado; (iv) houve erro in judicando da MM. Magistrada a quo, na apreciação do pedido e valoração das provas carreadas ao processo; (v) não se trata de tutela satisfativa de urgência, mas tutela de evidência prevista no art. 311 do CPC 2015; (vi) restou comprovado que a primeira ré negou-se, num primeiro momento, acionar a seguradora, posteriormente, negou-se custear administrativamente os prejuízos com o conserto do veículo de propriedade da Agravante; (vii) o valor da apólice não é mostra suficiente para cobrir os danos materiais desembolsados com o conserto do veículo; (viii) tratando-se de valor expressivo, a delonga no trâmite processual certamente prejudicará o ressarcimento dos prejuízos ao final da demanda, caso a primeira ré não tenha patrimônio suficiente para arcar com a condenação; (ix) incidência do artigo 29 do CTB; (x) O Boletim de Acidente de Trânsito emitido pelo PRF (Num. 39571367) é prova inequívoca da causa e do causador do acidente, além de possuir fé pública.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão recorrida.
Em sede de cognição sumária, muito embora a documentação trazida conduza, em princípio, a favor da parte Agravante, ainda não é possível fazer um juízo de relativa probabilidade de confirmação dos fatos narrados na inicial, haja vista a ausência de quaisquer outros elementos probatórios acerca da dinâmica dos fatos, se mostrando necessária a formação do contraditório e coleta de provas outras, a fim de promover melhor elucidação dos fatos.
Por outro lado, ao que tudo indica a parte agravada possui domicílio certo, inexistindo provas de que está ausente ou tenta ausentar-se, ou que esteja reduzido à insolvência dilapidando o seu patrimônio fraudulentamente, não restando comprovada a insolvência ou a impossibilidade de arcar com o valor discutido, a impedir a satisfação de eventual crédito do agravante quando da prolação da sentença.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -